Tribunal: TJDFT
Processo: 0739887-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739887-41.2024.8.07.0000 RECORRENTE: IRENILDA MARIA DA SILVA RECORRIDOS: JUÍZO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INAS. RECUSA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. IRDF N. 3. JUIZO COMPETENTE O SUSCITANTE. I. Caso em exame. 1. Conflito negativo de competência entre Juizado Especial Fazendário e Vara da Fazenda Pública para processar e julgar ação de obrigação de fazer contra plano de saúde, ante recusa de cobertura de tratamento oncológico. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar qual o Juízo competente para o processamento e julgamento de ação de obrigação de fazer fundada em recusa de plano de saúde em custear tratamento prescrito pelo médico assistente, tendo em vista o valor da causa e a complexidade do caso. III. Razões de decidir 3. O art. 2°, caput e §4°, da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de competência absoluta dos juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de menor complexidade de interesse do Distrito Federal, incluindo suas autarquias, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos. 3.1. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR n. 3 (2016.00.2.024562-9) fixou o entendimento pela manutenção da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, para processar e julgar causa que versa sobre serviço de saúde, por apresentar, em regra, baixa complexidade jurídica 3.2. O IRDR n. 3 dispõe que “as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.” IV. Dispositivo 4. Conflito conhecido para declarar como competente o juízo suscitante. Teses de julgamento: Compete ao Juizado Fazendário o processamento e julgamento de ações de obrigação de fazer de serviços de saúde por apresentarem baixa complexidade, mesmo que o valor da causa extrapole 60 salários-mínimos. __________ Dispositivos relevantes citados: art. 2°, caput e §4°, da Lei n. 12.153/2009 Jurisprudência em destaque: Acórdão 1708676, 0714912-86.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2023, publicado no DJe: 09/06/2023. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 2o da Lei no 12.153/2009, aduzindo que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é determinada pelo valor da causa, sendo irrelevante a complexidade da matéria ou a necessidade de provas periciais para a definição dessa competência. Sustenta que, no presente caso, o valor do procedimento (transplante) e dos medicamentos solicitados excede em muito o limite de 60 salários-mínimos, o que torna absolutamente incompetente o Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente demanda; b) artigo 292 do CPC, defendendo a ilegalidade do reajuste, de ofício, do valor da causa, desconsiderando o objeto real da demanda; e c) artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, argumentando que a decisão vergastada violação o direito de acesso à justiça. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP como paradigma. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 2o da Lei no 12.153/2009. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003